Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO – RISCO ESTIPULADO EM APÓLICE. PRAZO EXÍGUO PARA DENUNCIAR O SINISTRO – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO PARA COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo contrato de seguro o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, mediante risco predeterminado (CC, art. 757).
2. A parte a autora celebrou com a parte requerida contrato de seguro em que definiu como risco predeterminado as despesas realizadas no cartão de crédito identificado, realizadas nos 7 dias anteriores à comunicação de sinistro à seguradora, desde que decorrentes de perda, furto ou roubo e não superiores ao valor indenizável de R$ 50.000,00.
3. A cláusula que define o risco tem a seguinte redação:
“Esta cobertura garante até o Limite Máximo de Garantia Contratado, os prejuízos pecuniários oriundos de compras e/ou saques, inclusive compras, aluguel de bens e serviços realizados pela Internet, em decorrência da perda, roubo ou furto do Cartão de Crédito, bem como compras e/ou saques em decorrência de coação sofrida pelo Segurado. Abrange o período de 7 (sete) dias corridos (168 horas) anteriores a comunicação do Segurado ao Estipulante da perda, roubo, furto ou coação sofrida.”
4. Narrou o autor em sua inicial que seu cartão de crédito, juntamente com a senha, fora subtraído por pessoa com acesso à sua residência, que fez uso dele no final do ano de 2018 até março de 2019. Acrescentou que na data de 02.04.2019 percebeu a realização das compras, ocasião em que comunicou o fato ao seu Banco. Por fim, acrescentou que a cobertura securitária foi recusada porque as compras realizadas no cartão de crédito são superiores ao período de 7 dias definidos como risco na apólice. A pretensão é para recebimento de indenização corresponde ao prejuízo experimentado, estimado na inicial em R$ 17.000,00.
5. Procedi o reexame do conjunto probatório e das alegações das partes e, tal como decidido na r. sentença, considero abusiva a cláusula que limita o risco assumido pela seguradora em 07 dias, porque esse tempo é insuficiente para que o consumidor perceba a realização de operações não autorizadas em seu cartão de crédito. Dito de outra forma, o prazo de 07 dias coloca a seguradora em vantagem desproporcionada em relação ao titular do cartão, porque os lançamentos das despesas com o cartão de crédito somente são apresentados ao consumidor quando do recebimento da fatura. É de se considerar, ainda, que o Banco, Administradora de Cartão de Crédito e Companhia Seguradora, fazem parte de um mesmo conglomerado de empresas, e que a oferta do seguro pode, inclusive, amenizar os riscos do negócio de uma delas ou de ambas. Ou seja, a contratação do seguro reduz o risco do negócio da administradora do cartão de crédito.
6. De outro lado, acordo com o art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova de fato constitutivo do seu direito. Em assim sendo, era de se esperar que houvesse um detalhamento de todas as compras realizadas no cartão de crédito sem o seu consentimento. No entanto, instando para assim proceder em momento anterior à sentença, limitou-se a trazer o valor total do débito do cartão de crédito, que incluía compras reconhecidas e não reconhecidas e encargos decorrentes de sua inadimplência.
7. As únicas provas conclusivas, a meu ver, que traduzem as compras realizadas sem o seu consentimento, foram as realizadas na Stillus Móveis, sendo a primeira no dia 18.02.2020, no valor de R$ 430,02 (ID 21660250 - Pág. 5) e a segunda no dia 13.03.2020 no valor de R$ 5.060,04 (ID 21660250 - Pág. 7), o que totaliza R$ 5.490,06.
8. Com esse contexto, a reforma parcial da sentença é medida que reputo mais adequada, para que o valor da indenização seja ajustado para o valor ora encontrado.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para a importância de R$ 5.490,06.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.